Tribunal: TJPA
Processo: 0810239-04.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6038 - Seguro Acidentes do Trabalho
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810239-04.2021.8.14.0301

APELANTE: GUILHERME LIMA MENDES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

REPRESENTANTE: FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DO AUXÍLIO-ACIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. TRABALHADOR CONSIDERADO APTO PARA MESMA ATIVIDADE. PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO POSTULADO NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A pretensão dos benefícios acidentários pressupõe a comprovação do nexo de causa e efeito entre a moléstia e a atividade laboral desempenhada pelo segurado.

2.
O auxílio-acidente, por sua vez, será concedido ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

3. Quando o pleiteante carecer de qualquer incapacidade laborativa, por conclusões da perícia judicial, não faz jus à concessão do benefício auxílio-acidente, face a ausência de pressuposto para tanto, nos termos do art.
86
da Lei
8.213
/1991.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desa.
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL interposto por GUILHERME LIMA MENDES contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Capanema nos autos de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, que julgou improcedente o pedido de concessão do auxílio-acidente.

Em síntese, na EXORDIAL (ID 8263482) o Autor alega que trabalhava na empresa C. A. CARVALHO ME na função de cobrador externo quando sofreu acidente de trabalho em 11/07/2018 tendo, em decorrência do sinistro, passado a ter redução da capacidade laboral. Alegou ainda o reconhecimento inequívoco do benefício por parte da autoridade requerida, uma vez que fora concedido o pagamento de auxílio-doença para as alegadas sequelas permanentes resultantes do acidente de trabalho. Nesse sentido, requereu a antecipação dos efeitos da tutela para pagamento de auxílio-acidente, argumentando a redução da sua capacidade laborativa.

O pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo juízo
a quo
(ID 8263495), fundamentado na necessidade da realização de perícia médica conforme os moldes da Recomendação CNJ nº 01 de, de 15/12/2015.

O laudo pericial fora juntado aos autos no ID 8263501.

O Autor manifestou-se impugnado o laudo pericial (ID 8263506), requerendo a realização de nova perícia médica, a ser realizada por outro perito médico, com fundamento no art. 480 do CPC.

Houve tentativa de conciliação que restou infrutífera, consoante ID 8263519.

O INSS apresentou CONTESTAÇÃO (ID 8263523) sustentando que a parte autora não comprovou a redução da capacidade laboral em relação às suas atividades profissionais.

O Autor manifestou-se em RÉPLICA (ID 8263531), aludindo a questão incontroversa acerca a concessão do auxílio-doença por acidente de trabalho e aduzindo ser portador de deficiência permanente em decorrência do traumatismo no joelho, apresentando limitação funcional definitiva.

Adveio SENTENÇA (ID 8263532) julgando improcedente o pedido inicial sob a fundamentação de que não foi reconhecida a incapacidade laboral pela perícia médica judicial, conforme o conjunto probatório dos autos, e que o caso dos autos não preenchia os requisitos previstos no arts. 86 e ss da Lei nº 8.213/91.

Irresignado, o Autor interpôs APELAÇÃO (ID 8263536) alegando, em suas razões recursais, a existência de sequelas permanentes e a existência dos requisitos que caracterizam a ocorrência do acidente de trabalho. Argumenta ainda o laudo pericial em desacordo aos requisitos exigidos pelo CPC.

O Apelado se manifesta em CONTRARRAZÕES recursais (ID 8263539) ratificando os argumentos expendidos em contestação.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Recebi o recurso no duplo efeito e determinei a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça Cível do Ministério Público, para exame e pronunciamento, que se absteve de opinar por ausência em razão da lide tratar de direito meramente patrimonial e individual (ID 10045012).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso de Apelação Cível e passo à análise do seu mérito.

Compulsando detidamente os autos, em que pese os argumentos da apelante, não vislumbro motivos para reforma da sentença recorrida.

Como relatado, o autor sofreu acidente de trabalho em 11/07/2018, culminando em trauma no joelho direito e necessidade de cirurgias, passando a receber o benefício de auxílio por incapacidade temporária previdenciária de setembro de 2018 até janeiro de 2020, quando foi cessado, por ter o
INSS
entendido que o autor já se encontrava apto para retornar ao trabalho.

Da última perícia realizada pelo INSS (
8263524 - Pág. 7)
, datada de 21/01/202, extraem-se as seguintes informações:

EXAME FÍSICO: AO EXAME, LÚCIDO E ORIENTADO NO TEMPO E NO ESPAÇO, EM BOM ESTADO GERAL, MARCHA LIVRE SEM NECESSIDADE DE TERCEIROS E/OU AUXLIARES DE LOCOMOÇÃO, SEM DIFICULDADE PARA SUBIR E DESCER DA MACA, DISPENSANDO INCLUSIVE AS ESCADAS, MESMO SEM SER SOLICITADO. MEMBROS INFERIORES: CICATRIZES DE BOM ASPECTO EM FACE ANTERIOR DE JOELHO DIREITO, COM MOVIMENTOS LIVRES DE FLEXO-EXTENSÃO, SEM SINAIS INFLAMAÓRIOS; MEMBRO CONTRALATERAL SEM ALTERAÇÕES.

CONSIDERAÇÕES: SEGURADO DE 34 ANOS DE IDADE, COBRADOR EXTERNO, EM PÓS-OPERATÓRIO TARDIO DE RETIRADA DE PARAFUSODE JOELHO DIREITO, CERCA DE 5 MESES, JÁ COM RECUPERAÇÃO DE MOVIMENTOS, SEM ALTERAÇÕES NO MOMENTO QUE JUSTIFIQUEM O SEU AFASTAMENTO CONFORME ARTIGO 71, DECRETO 3048/99.

RESULTADO: NÃO EXISTE INCAPACIDADE LABORATIVA.

A conclusão a que chegou o perito médico designado pelo juízo não foi diferente. Reproduzo, abaixo, informações oriundas do Laudo Médico Pericial, constante no ID 8263501 – Pág. 1 a 3:

Anamnese

Refere que em 11.07.2018 foi vítima de acidente de trabalho no qual sofreu fratura de tíbia direita por colisão

de moto com cachorro. Submetido a tratamento cirúrgico e evoluiu com dor limitação em joelho direito.

Esteve afastado por 1 ano e depois retornou ao trabalho. Sem uso medicação.

Benefício: 1 ano após o acidente

Rotina laboral: trabalhando

Rotina em casa: xxx

Comorbidades: Não.

Parecer (Fundamentação/Conclusão)

Autor (a) portador (a) de sequela de acidente sem sinais clínicos de incapacidade e limitação funcional para desempenho de sua atividade laboral declarada. Portanto não há enquadramento em auxílio acidente.

Não há elementos para determinar se a patologia constatada na parte autora foi adquirida em decorrência de acidente de trabalho.

Estabelece a Lei n. 8.213/1991, no seu artigo 86, que o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Para a concessão do benefício devem restar comprovadas a qualidade de segurado, o nexo de causalidade entre a moléstia e o trabalho desenvolvido, a consolidação das lesões sofridas pelo trabalhador e a redução da capacidade laborativa para a atividade exercida habitualmente.

Entretanto, o laudo médico pericial informa que “
não há elementos para determinar se a patologia constatada na parte autora foi adquirida em decorrência de acidente de trabalho”. Ademais, p
elos laudos reproduzidos, evidencia-se que ambas as perícias apontaram a inexistência de limitação funcional para desempenho da atividade laboral por parte do autor.

Em síntese, não há
nos autos qualquer elemento de prova capaz de contrapor a conclusão do laudo pericial de que a parte autora esteja capacitada para suas atividades laborais.

Saliente-se que o pressuposto legal indispensável à concessão dos benefícios acidentários de auxílio-doença e/ou auxílio-acidente é a comprovação induvidosa da incapacidade temporária do segurado e/ou a diminuição da capacidade laborativa do obreiro. Assim, diante da ausência de comprovação da incapacidade e/ou redução da capacidade laborativa para o exercício das atividades habitualmente exercidas, outra não poderia ser a solução da lide senão aquela corretamente encontrada pelo Juízo de origem, de que a parte autora não faz jus ao deferimento do benefício acidentário postulado, uma vez não preenchidos os pressupostos necessários para a sua concessão.

Muito embora não esteja o magistrado vinculado aos laudos técnicos apresentados, é inegável que estes, sobretudo os produzidos por peritos de confiança do Juízo, possuem considerável interferência para a formulação da convicção, e se mostram imprescindíveis à resolução de matérias como a presente.

Diante disso, entendo que a recorrente não possui direito ao auxílio-acidente, pois o laudo médico pericial foi categórico nesse sentido. Ademais, não há informação, em ambas as perícias, que indiquem qualquer impedimento para retornar ao trabalho, inclusive na mesma função (instrutor de autoescola) que exercia.

Assim, embora os laudos particulares afirmem que a época de sua elaboração havia uma limitação para atividades que exigem esforço físico, vê se que após consolidação da fratura o autor só não pode desenvolver atividade que exige esforço físico, situação não aplicável ao caso.

Outrossim, pela idade do Apelante, que à época da perícia judicial estava com 46 anos, não há que se falar em dificuldade para retorno ao trabalho, mesmo que em outras atividades laborais, que possam prover seu sustento e o de sua família sem causar mais danos à saúde.

Isso posto, entendo que não merece reparos a sentença singular, eis que se pautou pela prova produzida em Juízo, que se mostrou no sentido de não haver o requisito indispensável à concessão do benefício, qual seja, a incapacidade laborativa para a concessão do auxílio-acidente.

Nesse sentido, em situações semelhantes, a jurisprudência pátria tem dado prevalência ao laudo médico pericial, como norteador para concessão do auxílio-doença ou mesmo da aposentadoria por invalidez, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTÁRIO. DORES NA LOMBAR E CERVICAL. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA. BENEFÍCIO INDEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de ação em que se busca a percepção de auxílio-acidentário, imprescindível a comprovação da incapacidade laborativa. 2. Em sendo atestado pela expert do Juízo, em laudo justificado, que está ausente a incapacidade laborativa, indevida a concessão do benefício do auxílio-acidente, por lhe faltar pressuposto essencial. 3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-AM - AC: 06545365720198040001 Manaus, Relator: Maria das Graças Pessoa Figueiredo, Data de Julgamento: 28/08/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 28/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. LAUDO PERICIAL QUE ATESTA A AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE E/OU DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO HABITUAL. AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A AFASTAR A CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL JUDICIAL. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 86, DA LEI Nº 8.213/91. BENEFÍCIO INDEVIDO. TEMA 1.044, DO STJ. RESSARCIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ADIANTADOS PELO INSS QUE DEVERÁ SER FEITO PELO ESTADO DO PARANÁ, NOS CASOS EM QUE SUCUMBENTE A PARTE AUTORA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(TJ-PR 00114338220218160021 Cascavel, Relator: Francisco Luiz Macedo Junior, Data de Julgamento: 25/08/2023, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO AUTOR. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. BENEFÍCIO INDEVIDO. A EXISTÊNCIA DE LESÃO E/OU SEQUELAS NÃO BASTAM PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PRETENDIDO. É NECESSÁRIO QUE A LESÃO OU A SEQUELA GERE A REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL PARA A ATIVIDADE LABORAL EXERCIDA NA ÉPOCA DO ACIDENTE. DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA AOS AUTOS INSUFICIENTE PARA COMPROVAR A INCAPACIDADE DA PARTE. LAUDO PERICIAL SEM ELEMENTOS QUE RETIRE A SUA LISURA E SEM CONTRADIÇÃO. EM CASO DE DIVERGÊNCIA ENTRE A DOCUMENTAÇÃO JUNTADA AOS AUTOS PELAS PARTES E O LAUDO PERICIAL JUDICIAL, PREVALECE O LAUDO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-SC - APL: 50005948020228240076, Relator: Artur Jenichen Filho, Data de Julgamento: 18/04/2023, Quinta Câmara de Direito Público)

Pelo exposto
, conheço do recurso de Apelação para, no mérito, negar-lhe provimento
,
mantendo a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 09/11/2023